Tribunal: TJBA
Processo: 8031561-22.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8031561-22.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: JALMA AMORIM CARDOSO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. ACÓRDÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO NACIONAL. MAGISTÉRIO. IMPLANTAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E OBRIGAÇÃO DE PAGAR. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DAS REGRAS TRANSITÓRIAS NA APOSENTADORIA. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. DEMONSTRAÇÃO. MÉRITO. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DA VPNI PARA O CÔMPUTO DO PISO NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO JUDICIAL DE DELIMITOU A INCIDÊNCIA DO PISO NACIONAL EM RELAÇÃO AO VENCIMENTO/SUBSIDÍO E NÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL. DÉCIMO TERCEIRO. REFLEXOS DEVIDOS. INADEQUAÇÃO DOS VALORES CONSIDERADOS NOS CÁLCULOS ATINENTES AO SUBSÍDIO. DIVERGÊNCIA COM O IMPORTE CONSIGNADO NOS CONTRACHEQUES. ACOLHIMENTO EM PARTE DA IMPUGNAÇÃO. I – Cumprimento individual de título judicial apresentado pela parte ora impugnado, com o escopo de obter a implantação do Piso nacional do magistério e os valores referentes às diferenças pretéritas, em decorrência da concessão de segurança nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000 II – Título judicial que reconheceu, expressamente, o direito à percepção do piso nacional aos aposentados com direito à paridade remuneratória. Demonstração da incidência das regras transitórias da EC nº 41/2003 e EC nº 47/05. Reconhecimento administrativo do direito à paridade. Não acolhimento da limitação subjetiva pretendida. Precedentes. Ilegitimidade ativa rejeitada. III – O título judicial exequendo foi expresso em delimitar que a incidência do piso nacional deve considerar os valores pagos a título de vencimento/subsídio, respeitando a proporcionalidade da carga horária exercida, se for o caso, além dos reflexos sobre as parcelas que utilizam o vencimento/subsídio como base de cálculo. Inexistência de previsão de inclusão dos valores pagos à título de VPNI no cômputo. Necessidade de observância dos estritos termos do título judicial coletivo. IV – Firmou-se o entendimento, nessa Corte, acerca da possibilidade de pagamento, por intermédio de folha suplementar, no caso de mora da Administração em adimplir com a obrigação de fazer. Tema 45 do STF. Precedentes dessa Egrégia Corte em caso análogo. V – Obrigação de pagar. Necessidade de adequação dos cálculos da parte autora em relação à obrigação de pagar de diferenças pretéritas. Valores atribuídos ao subsídio divergem do montante percebido, conforme contracheques apresentados. VI – Condenação em honorários advocatícios. Possibilidade. VII – Acolhimento parcial da impugnação, determinando ao ESTADO DA BAHIA a imediata equiparação do vencimento/subsídio da demandante ao valor referente à implantação do piso nacional do magistério, atinente à carga horária de 40 (quarenta) horas, impondo, entretanto, a adequação dos cálculos apresentados pela parte autora referentes à obrigação de pagar das parcelas pretéritas, no tocante aos valores consignados para o subsidio - que devem considerar o valor de 1.979,84 (um mil e novecentos e setenta e nove reais e oitenta e outro centavos), no período compreendido de agosto de 2019 a dezembro de 2021, alterado para R$ 2.059,03 (dois mil e cinquenta e nove reais e três centavos) a partir de janeiro de 2022 –, além de estabelecer a condenação das partes em honorários advocatícios na forma acima descrita. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031561-22.2022.8.05.0000, em que figuram como demandante/impugnada JALMA AMORIM CARDOSO e como demandado/impugnante ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, ACOLHER PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto do relator.